Tribunal: TJMT
Processo: 1000960-95.2020.8.11.0020
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000960-95.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO PABLO KAUA DOS SANTOS SOUSA - CPF: 067.089.311-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAVI VIEIRA DE LIMA - CPF: 059.759.841-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), 7a CIRETRAN DE ALTO ARAGUAIA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), IGOR SANTOS - CPF: 722.156.311-04 (APELANTE), ANTONIO PABLO KAUA DOS SANTOS SOUSA - CPF: 067.089.311-09 (APELANTE), DAVI VIEIRA DE LIMA - CPF: 059.759.841-06 (APELADO), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI VIEIRA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, §4o, I, II E IV, DO CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/90) – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES - CRIME FORMAL – SÚMULA 500/STJ – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL – OUTROS ELEMENTOS TÊM APTIDÃO A SERVIREM DE PROVA DA IDADE DO MENOR – ENTENDIMENTO DO STJ –
ERRO DE TIPO – MERA ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – ÔNUS DA DEFESA - PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL MAIS BENÉFICO AO RECORRENTE - PENA DE MULTA – REDIMENSIONADA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO,
COM MODIFICAÇÕES DE OFÍCIO
.

O crime de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente) é crime formal e não depende de prova de que tenha havido corrupção do menor. Súmula 500/STJ.

A prova da idade do menor pode ser feita por variados meios, não sendo imprescindível a comprovação por meio de RG ou certidão de nascimento.

A mera alegação do desconhecimento da idade do adolescente infrator, sem a devida comprovação pela defesa, não é suficiente para afastar a condenação pelo crime de corrupção de menor ao fundamento de erro de tipo.

Aplica-se a norma contida no art. 70, do Código Penal, afastando o concurso material entre os crimes de furto qualificado e corrupção de menor, quando verificado que a regra do concurso formal se mostra mais benéfica ao réu.

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal imposta, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, julgado em 14/02/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000960-95.2020.8.11.0020

APELANTE: DAVI VIEIRA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DAVI VIEIRA DE LIMA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa pela prática do delito previsto no artigo 155, §4o, inciso I, II e IV do Código Penal e à pena de 01 (um) ano de reclusão pela prática do delito previsto no artigo 244-B, do Estatudo da Criança e do Adolescente.

Somadas as penas, nos termos do artigo 69, do Código Penal, ficando ao final em 03 (três) anos, 06 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto e 50 (cinquenta) dias-multa.

Por fim, foi concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade (id. 90944836).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia
a absolvição do apelante
quanto ao crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente por erro de tipo, por ausência de dolo, visto que o adolescente já estava corrompido ou, ainda, por ausência de documento pessoal idôneo para comprovar a menoridade do menor
Antônio Pablo Kauã dos Santos Souza
(id. 90944850).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 90944860).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 94963957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI VIEIRA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa não se insurgiu quanto ao delito de furto qualificado, vez que o próprio réu confessou a autoria.

Já no tocante ao delito de corrupção de menores, conforme relatado, busca a sua defesa
a absolvição do apelante
por erro de tipo, por ausência de dolo, visto que o adolescente já estava corrompido ou, ainda, por ausência de documento pessoal idôneo para comprovar a menoridade do menor
Antônio Pablo Kauã dos Santos Souza
.

A denúncia narra que (id. 90944693):

“Ressai dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 31 de agosto de 2020, por volta das 00h01min., no interior do prédio público da 7a Ciretran, localizado na Rua Onildo Taveira, no Bairro Vila Aeroporto, em Alto Araguaia/MT, o denunciando Davi Vieira de Lima, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, durante o repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas, subtraiu, para si e para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) Honda Fan 125, cor preta, placa ATH-1875, 01 (um) Honda CBX 250 Twister, cor azul, ano 2002, placa JUD-5864, 01 (uma) Honda CG 150 Sport, cor preta, ano 2006, placa NFM 3777, 01 (um) roteador da marca Cisco, modelo 1905, (01) modem, modelo Detacom dm991se e 01 (um) Gabinete da marca Parks, conforme Auto de Prisão em Flagrante (fl. 03), Auto de Apreensão (fl. 26), Auto de Avaliação (fl. 27), Boletins de Ocorrência (fls. 63/71), Laudo Pericial Criminal (fls. 72/86), Mídia Digital (fl. 106), além de todas as declarações exaradas perante a Autoridade Policial.

Depreende-se, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de data, hora e local acima mencionados, o denunciando Davi Vieira de Lima, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, corrompeu menor de 18 (dezoito) anos e com ele praticou infração penal.

Em seguida, o denunciado subtraiu pelo menos três motocicletas que estavam estacionadas no pátio anterior esquerdo do terreno, além de diversos equipamentos eletrônicos, conforme se vê do Laudo Pericial acostado às fls. 72/86).

Conforme se extrai do incluso caderno investigativo, naquela mesma noite do dia 31.08.2020, a equipe da Polícia Militar realizava rondas de rotina nas imediações da Rodovia MT-100, pois, de acordo com informações anônimas, dois indivíduos planejavam praticar um roubo na portagem rodoviária.

Assim, ao avistarem dois homens em atitude suspeita, nas proximidades do pedágio e em posse de uma das motocicletas furtadas na Ciretran, (Honda CBX 250 Twister, cor azul, ano 2002, placa JUD-5864), os Policiais iniciaram o procedimento de abordagem e efetuaram a prisão em flagrante de Davi e apreensão do adolescente Antônio Pablo Kauã dos Santos Souza, encaminhando-os para a Delegacia de Polícia Civil (B.O. 2020.204761).

Posteriormente, empreendeu-se diligências para a localização das demais motocicletas furtadas no departamento público e, após efetuarem buscas pela MT-100, entre Alto Araguaia/MT e Alto Taquari/MT, os policiais lograram êxito em encontrar o veículo Honda CG 150 Sport, cor preta, ano 2006, placa NFM 3777 na mesma região onde Davi foi preso”.
- sic

Em primeiro lugar, porque a comprovação da idade do menor pode ser feita por outros meios hábeis e não necessariamente certidão de nascimento ou RG. A este respeito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento quanto à possibilidade de utilização do boletim de ocorrência onde conste a idade do infante ou de seu termo de depoimento.

A título de exemplo, em precedente recente:
“No tocante à menoridade, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que o documento hábil para se comprovar a idade do menor envolvido não se restringe ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade. 2. No presente caso, segundo o acórdão recorrido, a idade do menor pode ser constatada na cópia do depoimento prestado pelo adolescente perante a vara da infância e juventude, bem como pelo Boletim de Ocorrência policial onde disponibiliza a data de seu nascimento (18/08/1997), estando comprovada a menoridade questionada”
(AgRg no REsp 1908911/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).

Compulsando os autos, verifico que a menoridade de
Antônio Pablo Kauã dos Santos Souza
está comprovada pelo Recibo de Entrega de Menor (id. 90944684, p. 13), Termos de Declarações (id. 90944684, p. 11), Documento da Receita Federal (id. 90944685, p. 02) e Boletim de Ocorrência (id. 90944685, p. 11).

Ou seja, embora não conste nos autos documentos como certidão de nascimento ou documento de identidade civil, várias outras informações oficiais registram a menoridade de
Antônio Pablo Kauã dos Santos Souza
, os quais têm aptidão para fins de comprovação de sua idade.

Quanto à alegação de que o menor já seria pessoa corrompida, vez que já teria praticado outros atos infracionais, além de ter sido o mentor do delito, o argumento igualmente não comporta provimento. O crime previsto no art. 244-B da Lei no 8.069/90 é formal e prescinde de prova quanto a efetiva corrupção do menor, bastando que participe de fato considerado crime na presença de maior de idade, o qual será responsabilizado pelo delito.

Neste sentido, sublinha a Súmula 500/STJ: "a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

De igual entendimento, confira-se: N.U 0041278-08.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021; N.U 0002426-89.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021; N.U 0000209-08.2020.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021.

Por fim, em que pese os argumentos defensivos, a mera alegação no sentido de que o apelante desconhecia a menoridade não é suficiente para o reconhecimento do suposto erro de tipo, sendo certo que esse ônus incube a defesa.

Nesse diapasão, a mera alegação do desconhecimento da idade do adolescente infrator, sem a devida comprovação pela defesa, não tem o condão de afastar a condenação pelo crime de corrupção de menor ao fundamento de erro de tipo.

Sobre a matéria em discussão, cito a seguinte jurisprudência:

“[...] A simples alegação do desconhecimento de que o coautor era menor de idade, sem a devida comprovação pela Defesa, não tem o condão de afastar a condenação pelo crime de corrupção de menores ao fundamento de erro de tipo. [...]” (Acórdão 1290765, 07060237320198070004, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no PJe: 27/10/2020).

Ademais, além de não se desincumbir do ônus probatório, o menor ao ser ouvido na fase administrativa, afirmou que se conhecem desde crianças, o que indica que conhecia a menoridade.

Considerando o exposto, deve ser mantida a condenação do apelante também pela prática do delito previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90.

PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO:

Do reconhecimento do concurso formal.

In casu
, o magistrado condenou o réu à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática do delito previsto no artigo 155, §4o, inciso I, II e IV do Código Penal e à pena de 01 (um) ano de reclusão pela prática do delito previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, aplicando a regra do concurso material, ficando a pena ao final em 03 (três) anos, 06 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto.

Todavia, o reconhecimento concurso material mostra-se prejudicial ao recorrente, sendo necessário aplicar a norma contida no parágrafo único do art. 70, segundo a qual:
“
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior”.

Assim, no caso dos autos, ocorreu conduta única com a violação simultânea de dois mandamentos proibitivos, devendo-se aplicar a pena em conformidade com a regra expressa na primeira parte do art. 70 do Código Penal (concurso formal), mais benéfica para o acusado.

Desse modo,
considerada a pena do crime mais grave (furto qualificado) – 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão – aumento-a de um sexto (considerando o número de crimes), tornando-a definitiva em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão em regime inicialmente semiaberto, ante a reincidência do réu (art. 33, §2o, “b”, do CP).

Da pena de multa.

Quanto à pena de multa, é entendimento pacífico que a sua fixação deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017).

Sublinhe-se, ainda, o Enunciado Criminal 33 do Incidente de Uniformização da Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Desse modo, observando a pena privativa de liberdade aplicada, redimensiono, de ofício, a pena pecuniária para 12 (doze) dias-multa, cada uma no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa e, de ofício, aplico a regra do concurso formal entre os crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas, pela escalada e pelo rompimento de obstáculo e redimensiono a pena pecuniária, ficando ao final em
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão em regime inicialmente semiaberto
e o pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021